Tribunal: TJDFT
Processo: 0002272-50.1990.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-12-26

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS INTERNOS. MANDADO DE SEGURANÇA. INCORPORAÇÃO DO PERCENTUAL DE 84,32%, COM BASE NA INFLAÇÃO APURADA ENTRE 16 DE FEVEREIRO E 15 DE MARÇO DE 1990, QUANDO IMPLANTADO O PLANO COLLOR. SUBSTITUÍDOS QUE INGRESSARAM COM EXECUÇÕES INDIVIDUAIS DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXCLUSÃO. PRECLUSÃO. MATÉRIA DECIDIDA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESTAQUE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REQUERIMENTO PELO PRÓPRIO ADVOGADO. RETENÇÃO PELO ENTE SINDICAL. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DOS FILIADOS. IMPOSSIBILIDADE ANTE A INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE OS FILIADOS SUBSTITUÍDOS E O ADVOGADO. RECURSOS IMPROVIDOS.

1. Agravos internos interpostos contra as decisões proferidas no Mandado de Segurança impetrado pelo SINDIRETA, contra ato imputado ao Secretário de Administração do Distrito Federal e o Distrito Federal, no qual o impetrante obteve êxito em sua pretensão consistente na incorporação do percentual de 84,32%, com base na inflação apurada entre 16 de fevereiro e 15 de março de 1990, quando implantado o Plano Collor. 1.1. As decisões agravadas: a) indeferiram o pedido do destaque dos honorários advocatícios; e b) acolheram em parte a impugnação oferecida pelo Distrito Federal para b.1) excluir Ilderico Menezes, do precatório 1998.00.2.001779-9, pois as partes concordam que o precatório 1999.00.2.01210-9 abarca seu crédito na totalidade e já foi quitado; bem como para b.2) determinar a incidência de juros moratórios à partir de 28 de agosto de 1990. 1.2. No primeiro agravo interno, o SINDIRETA pede a) o destaque dos honorários contratuais em favor dos advogados que constaram do contrato juntado aos autos antes da expedição do precatório e; b) o indeferimento da impugnação do devedor na parte relativa aos substituídos que ingressaram com execuções individuais da obrigação de fazer e no que concerne à compensação face aos reajustes posteriormente concedidos, ratificando-se expressamente o precatório expedido, exceto em relação ao substituído Ilderico Menezes. 1.3. No segundo agravo os advogados que figuram no contrato juntado aos autos antes da expedição do precatório pedem o destaque dos honorários contratuais.

2. Operou-se a preclusão quanto à pretensão de que os substituídos que ingressaram com execuções individuais sejam mantidos no processo e no precatório 1998.00.2.001779-9, uma vez que eles foram excluídos desta execução no acórdão de julgamento dos embargos à execução. 2.1. Portanto, o cálculo do valor a ser pago aos referidos substituídos deve ser realizado de forma a considerar as execuções individuais por eles propostas.

3. O requerimento de destaque dos honorários deve ser realizado pelo próprio causídico, como determina o §4 do artigo 22 do Estatuto da OAB. 2.1. Jurisprudência: “Conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, somente o advogado detém legitimidade para pleitear valor relativo à verba honorária contratual devida pelo seu constituinte. 2. Nos termos do § 4o do artigo 22, da Lei 8.906/94, o destaque dos honorários advocatícios deve ser pleiteado pelo advogado, em nome próprio, mediante juntada aos autos do contrato de honorários. 3. Recurso desprovido”. (20150020310687AGI, Relator: Mario-Zam Belmiro, 2a Turma Cível, DJE: 9/6/2016).

4. Nos termos do artigo 22, §4o, do Estatuto da OAB, para que haja a retenção dos honorários advocatícios contratuais de forma destacada, é imperiosa a existência de previsão contratual nesse sentido. 4.1. O contrato juntado pelos ora peticionantes foi firmado com o SINDIRETA, portanto, não vincula os filiados. Assim, é inaplicável a teoria dos poderes implícitos, sendo necessária autorização expressa dos substituídos para o destaque dos honorários contratuais.

5. Jurisprudência: “Ainda que seja ampla a legitimação extraordinária do sindicato para defesa de direitos e interesses dos integrantes da categoria que representa, inclusive para liquidação e execução de créditos, a retenção sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais só é permitida com a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados, nos temos do art. 22, § 4o, da, Lei 8.906194, ou, ainda, com a autorização deles para tanto. O contrato pactuado exclusivamente entre o Sindicato e o advogado não vincula os filiados substituídos, em face da ausência da relação jurídica contratual entre estes e o advogado. Precedente: REsp 931.036/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/11/2009, DJe 2/12/2009" (REsp 1.464.567/PB, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/2/2015, DJe 11/2/2015.) Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 1528822/PB, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/02/2016).

6. Agravos internos improvidos.